Tribunal: TJDFT
Processo: 0750608-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSENTE AS HIPÓTESES LEGAIS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. As situações de distribuição por dependência se encontram previstas no art. 286 do Código de Processo Civil. Ausente quaisquer das hipóteses ali descritas, a reunião não se justifica.
2. Por força do entendimento consolidado pelo verbete no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não incide a reunião dos feitos na hipótese de um deles já ter sido sentenciado. Inteligência do art. 55, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.